Tribunal: TJPA
Processo: 0802973-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802973-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART, 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA)

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. NÃO OCORRÊNCIA.
A MARCHA PROCESSUAL ENCONTRA-SE EM SUA NORMALIDADE, TENDO O JUÍZO COATOR OBSERVADO A PLURALIDADE DE RÉUS, A COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO, BEM COMO DO PRINCÍPIO DA RAZOAVEL DURAÇÃO DO PORCESSO. OS PRAZO PROCESSUAIS NÃO DEVEM SER CONSIDERADOS PEREMPTORIOS E NEM ADMITIDOS COMO FORMULAS ARITMÉTICAS, SENDO APLICADO AO MESMO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PERCEBE-SE AINDA, QUE A DEFESA DO PACIENTE POR INUMERAS VEZES INGRESSOU COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, ASSIM COMO INTERPÔS RESE JUNTO A ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO INCONFORMADA COM A DECISÃO DE PRONÚNICIA, O QUE DE ALGUMA FORMA ATRASOU A MARCHA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULA 02 DO TJPA, UMA VEZ QUE PROLATADA DECISÇAO DE PRONUNCIA NÃO SE RECONHECE O EXCESSO DE PRAZO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 01 E 03 DO TJPA.

2- PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP E POR SUPOSTA ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO.
NÃO OCORRÊNCIA.
PACIENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVA DE QUE SE ENQUADRE NO GRUPO DE RISCO, POIS NÃO É IDOSO, TAMPOUCO TROUXE PROVAS DE QUE ESTIVESSE CONTAMINADO OU COM SINTOMAS DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ PELO JUÍZO COATOR AO PROMOVER A REANALISE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO HAVENDO FATOS NOVOS QUE VENHAM A ALTERAR A SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS EM ANÁLISE. EDIÇÃO EM MARÇO/2020, DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (2019-N-COV) PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP/PA, COM PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DOS PRESÍDIOS ESTADUAIS.

3-ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA. ENTENDIMENTO DO VERBETE DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.

4- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0802973-30.2020.814.0000

IMPETRANTE: RINALDO RIBEIRO MORAES (OAB/PA – 26.330)

PACIENTE: EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA
,
sob os fundamentos de excesso de prazo para a formação da culpa, reconhecimento da Recomendação nº 62 do CNJ, em relação a Pandemia provocada pelo COVID-19 e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, por alegação de fazer parte de suposto grupo de risco, além da alegação de condições pessoais favoráveis à concessão de Liberdade Provisória.

Alega o Impetrante que o Paciente é policial militar e que encontra-se segregado cautelarmente desde a data de 28 de setembro de 2018, há aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem que tenha havido designação para sessão do Tribunal do Júri, alegando estar configurado o excesso de prazo e antecipação de pena.

Alega que o mesmo corre risco de contaminação em decorrência da pandemia provocada pelo Coronavirus (COVID-19) e que corre graves riscos sendo que o mesmo fica exposto em estabelecimento prisional.

Fundamenta seu pedido em documentação juntada a exordial que supostamente demonstram que o Paciente cumpre os requisitos estabelecidos na Resolução nº 62 do CNJ, para que seja avaliada sua prisão preventiva.

Alega excesso de prazo na formação da culpa, assim como consta ter 52 (cinquenta e dois)anos de idade e pertence ao grupo de risco.

Aduz ainda ser possuidor de bons antecedentes, portador de boa conduta carcerária, possuir residência fixa e necessita cuidar de sua família.

Requer concessão de medida liminar, pois presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
para reconhecer o excesso de prazo para formação da culpa, seu enquadramento dentro da Resolução nº 62 do CNJ e condições pessoais favoráveis para concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, seja ratificada a concessão da liminar se deferida for e confirmação da ordem.

Na data de 03 de abril de 2020,
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 2927634)

A autoridade coatora
na data de 07 de abril de 2020, através do Ofício nº 34/2020-GAB-HC, prestou as informações, nos seguintes termos:

“(...) Narra a peça acusatória que em 02.03.2018, por volta da 02 da manhã, o paciente integrante do quadro formal da Polícia Militar, na companhia dos demais denunciados, efetuaram disparos de arma de fogo contra uma residência onde havia 07 (sete) pessoas habitando, atingindo a criança J.M.C, à época com 04 (quatro)anos de idade.

Em 28.09.2018 foi decretada a prisão preventiva do paciente e demais denunciados[...]

O paciente encontra-se custodiado desde 01.10.2018, em virtude de decretação de prisão em preventiva nos autos do processo 0009061-52.2018.814.0012.

Eventual excesso de prazo foi ocasionado pela defesa do paciente mediante a interposição de RESE.

Nesta data o paciente, por meio de seu advogado, requereu revogação da prisão preventiva, sendo os pedidos indeferidos.

Analisando os autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do acusado continua necessária, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentem a custódia, previstos no art. 312 do CPP.

A defesa foi intimada para fins do art. 422 e posteriormente serem, os pronunciados nestes autos, submetidos ao rito do Tribunal do Júri, portanto os acusados se encontram prestes a serem submetidos a Julgamento Popular(...)”
ID 2940521

Nesta superior instância
, o douto Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, na data de 09 de abril de 2020, manifestou-se

pelo
conhecimento e

denegação
da ordem
.
(ID 3024131)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA
, sob os fundamentos de

excesso de prazo para a formação da culpa, reconhecimento da Recomendação nº 62 do CNJ, em relação a Pandemia provocada pelo COVID-19 e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, por alegação de fazer parte de suposto grupo de risco, além da alegação de condições pessoais favoráveis à concessão de Liberdade Provisória
.

Passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Desde já vislumbra-se que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator informa que a marcha processual segue seu curso dentro da normalidade, já tendo sido inclusive o Paciente pronunciado juntamente com os demais acusados figurantes dos autos de ação penal
nº 0009061-52.2018.814.0012.

Alie-se ainda ao fato de que não conformado com a pronuncia, a Defesa do Paciente ingressou com ação de Recurso em Sentido Estrito, julgado na data de 03 de dezembro de 2019 quando foi mantida a decisão/sentença de pronúncia do Paciente.

Entendo que tais alegações não se amoldam e tampouco se aplicam ao presente caso, visto que o feito encontra-se em seu regular trâmite, conforme informado pelo juízo monocrático, sequer pode ser ventilada a presença de constrangimento ilegal em decorrência do suposto excesso de prazo.

Passamos a uma análise mais acurada e sem sofismas, dentro da técnica processual e judicial observando os ditames constitucionais.

O ora paciente responde a ação penal pelo delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo que referidos autos já encontram-se na fase do 422, do CPP, quando deverá as partes apresentarem rol de testemunhas e poderão requerer a juntada de documentos e requererem diligências.

Depreende-se também que trata-se de processo com pluralidade de réus, com certo grau de complexidade, assim como vários pedidos feitos pela Defesa do Paciente no que concerne a pedido de liberdade provisória e interposição de Recurso em Sentido Estrito, o que demanda lapso temporal para análise de tais pedidos.

Gize-se ainda ao fato de que o prazos processuais não são formulas aritméticas, sendo observadas as peculiaridades do caso concreto e observado o princípio da razoável duração do processo.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

Acórdão nº Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar. Paciente: Benedito Sales de Freitas, Raimundo Freitas da Silva e José Ailton Bezerra. Impetrante: Ivonaldo Cascaes Lopes Junior. Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA. Relator: Des. Mairton Marques Carneiro. Procuradora de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel. Processo nº: 0802731-08.2019.8.14.0000. EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA DECORRENTE DE FATOS NOVOS, DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DOS PACIENTES, BEM COMO APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA À NEGATIVA DE AUTORIA DOS PACIENTES POR FATOS NOVOS – VIA ELEITA INADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO E REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS REFERENTES À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – CONHECIMENTO APENAS DA ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – PLURALIDADE DE RÉUS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, COMPLEXIDADE DA CAUSA E DIVERSOS PEDIDOS DE LIBERDADE – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciados como incursos nas penas do art. 121, §2º, VI, do CPB. 2. Prefacial que traz as seguintes alegações: ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; argumentos para atestar negativa de autoria dos pacientes (fatos novos); predicados pessoais favoráveis; excesso de prazo na prisão dos pacientes; e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Não conhecimento da matéria relativa à negativa de autoria decorrente de fato novo, dada a impropriedade da via eleita, a qual não comporta dilação probatória, em razão de seus limites de cognição, sumário e célere. 4. Não conhecimento das matérias referentes à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº 0808524-59.2018.8.14.0000, julgada em 10/12/2018, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.
5. Conhecimento da arguição de excesso de prazo, bem como reconhecimento de sua inexistência, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, consoante informado pelo Juízo, os pacientes seguem custodiados desde 10.09.2018, estando o feito aguardando a devolução da carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de Altamira/PA, para quando o processo seguirá para fase de memoriais finais e posterior prolação de sentença. Da análise deste aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a pluralidade de réus, necessidade de expedição de carta precatória, a complexidade da causa e diversos pedidos de revogação de prisão preventiva dos pacientes. Assim, desde o termo de prisão dos pacientes até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, muito ao contrário, haja vista já estar o processo encaminhando para a fase de alegações finais, para quando será proferida decisão de pronúncia ou impronúncia, pelo que deve ser rechaçada esta alegação.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar. (1757504, 1757504, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-21)

É pacífico o entendimento firmado através do verbete da Súmula nº 02 deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando a decisão de pronúncia for prolatada,
in verbis:

Súmula nº 2
: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Para reforçar minha decisão, cito o teor das Súmulas nº 01 e 03 deste Egrégio Tribunal de Justiça, no que concerne ao não reconhecimento do excesso de prazo a qual transcrevo
in verbis:

Súmula nº 1:
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Súmula nº 3:
Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa.

Logo, ao analisar as provas e anexos dos autos, bem como das informações prestadas pelo Juízo Coator, não se coaduna as afirmações da Defesa do Paciente, pois segundo consta, o processo nunca deixou de ser impulsionado.Quanto aos autos que deram origem ao presente
writ
entendo que o excesso de prazo não se aplica, estando presente o princípio da razoabilidade, conforme entendimento do STJ, em jurisprudência anexa:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO NÃO CONFIGURADO.PARTICULARIDADES DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a segregação do paciente encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente da ordem pública, haja vista o fundado risco de reiteração criminosa e as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos (modus operandi).
3. Caso de roubo majorado, em que o paciente, mediante emprego de arma de fogo e juntamente com outros seis agentes, entre eles um menor e a gerente da instituição bancária, subtraiu desta a vultosa quantia de R$ 214.210,85, além de uma pistola calibre .40, com 13 cartuchos intactos, fazendo as vítimas reféns, sob a mira de arma de fogo, deixando-as trancadas e evadindo-se em seguida. 4. Além do mais, a custódia também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta registros de antecedentes criminais (reincidente), razão pela qual o Juiz sentenciante, inclusive, agravou a pena na segunda fase dosimétrica, tudo a revelar que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida. 5. Tais circunstâncias evidenciam a ousadia e maior periculosidade do paciente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
6. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela sua soma aritmética. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário
.7. Na espécie, as particularidades do caso e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo duplamente majorado -, praticado por 7 (sete) agentes, com procuradores diferentes, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.8. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional, que se aproxima à conclusão, uma vez que os autos encontram-se conclusos com Desembargador Relator.9. Habeas corpus não conhecido, com recomendação ao Tribunal de origem para que imprima celeridade no julgamento do recurso de Apelação.(HC 451.766/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade do ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Colacionamos ainda jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
RECURSO APROPRIADO.TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
3. Hipótese em que, os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal foram supostamente cometidos pelo paciente em 14/7/2017 e a denúncia recebida em 25/8/2017. Em 2/10/2017 foi apresentada resposta à acusação e indeferido pedido de revogação da custódia preventiva. Na data de 8/11/2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento e houve a expedição de carta precatória para ouvida da vítima e de uma testemunha de acusação. Em 12/4/2018 foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória, em 16/4/2018 uma das precatórias retornou ao juízo deprecante cumprida positivamente e, diante do não cumprimento integral da outra, foi determinada a expedição de uma nova carta precatória em 26/6/2018 para ouvida da vítima e da testemunha faltante.
4. Embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, o processo segue seu trâmite regular, uma vez consideradas as peculiaridades da causa, principalmente diante da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para a ouvida de vítimas e testemunhas. Destarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória
.5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes.6. In casu, observa-se que a custódia provisória cautelar foi decretada, em decisão suficientemente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes registrados pelo paciente, que evidenciam sua periculosidade ao meio social. Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido golpes de faca em sua companheira e agredido a filha da vítima, que tentava impedir o delito. O crime teria sido motivado por desconfianças do paciente de que estaria sendo traído pela vítima.7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).8. Habeas corpus não conhecido.(HC 464.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Negritei.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou nos seguintes termos:

“(...) In casu, considerando as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, verifica-se que o feito de 1º grau está em fase de preparação para a sessão do Tribunal do Júri, já tendo sido a defesa intimada para os fins do art. 422 do CPP (apresentação do rol de testemunhas, juntada de documentos e diligências), sendo que, posteriormente, será o paciente submetido a julgamento. Ainda das informações judiciais, infere-se que a demora na realização do Júri se deu em razão da interposição de recurso em sentido estrito pelo paciente, além da apresentação de vários pedidos de revogação da prisão preventiva, que foram indeferidos pelo juízo impetrado, sendo que tais circunstâncias acabam atrasando a realização do Tribunal do Júri. Diante disso, percebe-se que a marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, informando que está apenas aguardando a conclusão e remessa dos autos para julgamento perante o Júri Popular, não se verificando, até o presente momento, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos. Logo, estando o feito de 1º grau tramitando dentro da normalidade esperada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado na via eleita, mostrando-se o juízo a quo comprometido com uma prestação jurisdicional célere e eficaz, devendo, portanto, ser denegada a ordem neste aspecto.(...)
(ID 3024131)

Depreende-se ainda que o Juízo Monocrático está movimentando a marcha processual dentro da normalidade, como já dito e repisado alhures, estando inclusive o processo na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

Logo, não acato a tese requestada pela Defesa do Paciente.

2- PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP E POR SUPOSTA ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO.

Numa análise inicial do pedido formulado pela Defesa do Paciente, têm-se a alegação de que o Paciente possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade e se encontra segregado em ambiente supostamente insalubre e sem as mínimas condições de habitação, já que está encarcerado.

Em relação à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Neste prisma, depreende-se que o Juízo Coator, já efetuou a reanalise do processo a qual o Paciente responde, informando e decidindo pela manutenção da segregação cautelar do Paciente, sendo que em sua fundamentação aduz que não foram trazidos fatos novos que pudessem promover a alteração fática do processo que pudesse ser concedida a liberdade provisória do Paciente.

Por outra banda, depreende-se que muito embora o Paciente alegue possuir 52 (cinquenta e dois) anos de idade, não se enquadra a situação de idoso, pois não atingiu a idade premissa, qual seja: 60 (sessenta anos) de idade, logo, requisito objetivo não alcançado.

Observa-se ainda, que muito embora a Defesa do Paciente alegue que o ambiente que o mesmo se encontra seja insalubre, sem condições higiênicas, com isolamento social não observado, uma vez que onde encontra-se existem vários presos, logo, supostamente propício a proliferação do vírus transmissor da COVID-19, têm-se que a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL – SUSIPE/PA, tem adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Percebe-se ainda que a Defesa do Paciente somente faz menção ao suposto risco de contaminação do vírus pelo Paciente, porém não trouxe aos autos qualquer prova que venha a demonstrar que o Paciente esteja contaminado ou que realmente pertença ao grupo de risco.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), sendo que segundo a própria SEAP, não existe nenhum caso confirmado da doença até o presente momento, bem como se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, o mesmo será transferido para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Logo, o STJ, nesta linha de raciocínio e não constatada a efetiva contaminação do Paciente, bem como de que não se enquadre no grupo de risco, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19. É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Hamilton Rodrigues Salame, se manifesta nos seguintes termos:

“(...)
Noutro viés, acerca do pedido de revogação da prisão do paciente em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, de igual forma, não merece acolhimento, senão vejamos: Primeiramente, é cediço que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Recomendação nº 62/2020, trazendo medidas para a contenção do avanço da pandemia do novo Coronavírus no sistema carcerário brasileiro. Entre as medidas apresentadas pelo CNJ está a reavaliação das prisões e das medidas de internação dos adolescentes, visando o relaxamento da medida para o cumprimento de prisão domiciliar ou até mesmo concessão de liberdade provisória. Entre os agentes que deveriam se beneficiar com a reavaliação da prisão de acordo com a aludida Recomendação, estão os presos provisórios, as pessoas que cometeram crimes sem violência e presos dentro do grupo de risco da Covid-19, tais como: idosos, portadores de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades. A Recomendação reitera também a importância do benefício para mães de crianças, gestantes e lactantes, bem como lista medidas que garantiriam melhor condição sanitária dentro dos presídios. No caso em apreço, verifica-se que o paciente não faz jus à concessão da aludida benesse, tendo em vista que lhe é imputada a prática do crime de tentativa de homicídio, praticado contra uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade à época dos fatos, portanto, crime cometido com violência contra a pessoa, hipótese que sequer se enquadra dentre aquelas ensejadoras da reavaliação prioritária das prisões preventivas, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ, especificamente em seu artigo 4º, inciso I, alínea “c”, in verbis: [...]

Não bastasse isso, não se verifica qualquer informação de que o paciente esteja efetivamente vulnerável ao risco de contágio, tampouco o mesmo está inserido no grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois não é idoso, nem acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19.(...)
ID 3024131.

Nesta esteira e linha de raciocínio, bem como a fundamentação alhures, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

3-ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

Não merece ser acolhida a tese levantada pela Defesa do Paciente, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade, principalmente quando não há alteração fática para tal o que sequer pode ser ventilado.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogação da Prisão Preventiva do Paciente quando presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

PROCES SO Nº: 0800272-96.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR COMARCA: ALTAMIRA/PA IMPETRANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO (OAB/PA Nº 18.225-B) PACIENTE: DOUGLAS DE BARROS VIANA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A.
2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.
(2827886, 2827886, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06).
Negritei

Desse modo, não acato a alegação de condições favoráveis para revogação da Prisão Preventiva do Paciente e concessão de Liberdade Provisória.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não estar caracterizado o excesso de prazo, tampouco existência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2020